Tribunal: TJMT
Processo: 1025607-57.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR - FALTA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO PROCESSO - ART. 485, III, §1o DO CPC - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
A extinção do processo sem resolução do mérito, por abandono da causa, disposta pelos incisos II e III do art. 485 do CPC, demanda a prévia intimação pessoal da parte autora para dar prosseguimento ao processo, conforme prevê o §1o do mesmo regramento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025607-57.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), TALITA GRAZIELA DA SILVA - CPF: 013.695.811-73 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA -
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR - FALTA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO PROCESSO - ART. 485, III, §1o DO CPC - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A extinção
do processo
sem resolução do mérito, por abandono d
a causa
, disposta pelos incisos II e III do art. 485 do CPC,
demanda
a prévia intimação pessoal da parte
autora
para dar prosseguimento ao processo, conforme prevê o §1o do mesmo regramento.

R E L A T Ó R I O

Trata
-
se de
Recurso
de Apelação Cível interposto
por
BANCO DO BRASIL S.A.
com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação
Monitória que move em face de
TALITA GRAZIELA DA SILVA
,
nos
termo
s do
artigo 48
5
,
II
I, CPC, julgou
extinta a ação, sem resolução de mérito,
em razão do abandono da causa p
elo autor, bem assim condenou o autor ao pagamento de custas e despesas processuais.

Sustenta, em síntese, a necessidade de anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem, para regular processamento.

Defende que a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de intimação pessoal da parte e de seu patrono, nos moldes do art. 485, §1o do CPC.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso está em saber
se é caso de reforma da r. sentença que julgou extinto o feito, sem res
olução de mérito.

De notar-se que a ação foi extinta, nos moldes do artigo 485, III do CPC, em razão do abandono da causa pelo autor. O dispositivo
legal
prevê, ainda, a necessidade de prévia intimação pessoal, no §1o, com
o se lê:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...) III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...) § 1o Nas hi
póteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.

Do exame, extrai-se que
o autor peticionou nos autos para requerer fosse realizada nova tentativa de citação
no novo endereço localizado em nome da
requerida

(Id.

203260459
)
.

Na sequência, foi intimado para comprovar o pagamento da diligência (Id.
203260460
).

Sobreveio sentença de extinção, ora impu
gnada (Id.
203260461
).

Sucede que não há mesmo a comprovação da sua intimação pessoal para dar prosseguimento ao pro
cesso, sob pena de extinção.

Certo é que
houve apenas uma intimação não respondida e a previsão do art. 485, §1o do CPC é de que, se constatado o abandono da causa pelo autor, deve ser intimado para suprir a falta, o que não se verificou no caso.

Nesse mesmo sentido é a juri
sprudência:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – JUSTIÇA GRATUITA PREITEADA PELO RÉU – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – BENEFÍCIO DEFERIDO – EXTINÇÃO COM AMPARO NO ART. 485, III, DO CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR NÃO REALIZADA – DESCUMPRIMENTO DO
REQUISITO EXIGIDO NO §1o DO MESMO DISPOSITIVO LEGAL – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INVIABILIDADE ANTE A NECESSÁRIA REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DO RÉU PREJUDICADO.
(...)
A extinção da lide com amparo no inciso III do art. 485 do CPC (abandono da causa) exige a intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito (§1o do mesmo dispositivo legal). O não cumprimento desse requisito impõe a reforma da sentença e, por consequência, inviabiliza o deferimento do pedido de sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, o que torna prejudicado o Recurso do réu
”
(
TJMT,
N.U 1056784-73.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024,
Publicado
no DJE 25/04/2024)
.

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR - FALTA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO PROCESSO - ART. 485, III, §1o DO CPC - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A extinção, sem resolução do mérito, por abandono do processo, disposta pelos incisos I e III do art. 485 do CPC, desafia a prévia intimação pessoal da parte interessada para dar prosseguimento ao processo, conforme prevê o §1o do mesmo regramento. Sem a providência, a extinção sem análise do mérito não prevalece
”
(
TJMT,
0001461-73.2018.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO B
ORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024,
P
ublicado

no DJE 20/04/2024)
.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para anular a sentença de
extinção, em razão da falta de intimação pessoal do autor, aqui apelante, para dar prosseguimento ao processo
e determino o retorno dos autos à origem para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024